Tribunal: STJ
Processo: 1010712-82.2023.8.26.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109687 - SP(2025/0453877-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AMANDA BUENO BARBOSA PIRES
ADVOGADO
: CLÉBER STEVENS GERAGE - SP355105
AGRAVADO
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
2. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
07/04/2026
13/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883776 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 3b851859-0c8c-405b-9a66-d67a39e45905

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109687 - SP(2025/0453877-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AMANDA BUENO BARBOSA PIRES
ADVOGADO
: CLÉBER STEVENS GERAGE - SP355105
AGRAVADO
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO
: FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
2. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interposto por AMANDA BUENO BARBOSA PIRES contra
decisão que não admitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, apresentado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Distribuidora de energia elétrica -
Pagamento efetuado pela usuária com base em informações fornecidas em
comunicação por Whatsapp - Posterior constatação de que o boleto foi
emitido mediante fraude - Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais - Sentença de parcial procedência - Apelo de
ambas as partes - Autora vítima de fraude por meio de boleto falso enviado
por terceiro fraudador - Vazamento de dados pessoais ou violação à Lei de
Proteção Geral de Dados não verificados - Falha do serviço prestado pela ré
não constatada - Falta de diligência da consumidora que figurou como causa
central para a consumação do golpe - Ausência de comprovação de que o
número do Whatsapp foi fornecido pelo site oficial da prestadora do serviço -
Culpa exclusiva da vítima e do terceiro fraudador - Responsabilidade
objetiva não caracterizada - Quebra do nexo de causalidade - Indenização
inexigível - Ação improcedente - Apelação da ré provida, prejudicada a da
autora.
Nas razões do recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 6o, VI, e
14 do Código de Defesa do Consumidor; e 186 do Código Civil, argumentando que
Documento eletrônico VDA55574893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:08
Código de Controle do Documento: 231beaab-0ace-4419-8fda-9b9c4cb1c82f

"é incontroversa a ocorrência de fraude no ambiente virtual disponibilizado pela recorrida,
demonstrando evidente falha de segurança e ausência de mecanismos preventivos efetivos. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que empresas devem
assegurar meios adequados para evitar fraudes e danos aos consumidores, respondendo
(e-STJ, fls. 448-449)
objetivamente por eventual falha de segurança"
.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 453-460).
O recurso recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem, ascendendo a esta
Corte Superior por meio da interposição de agravo.
É o relatório.
VOTO
No caso, trata-se de agravo interposto por AMANDA BUENO BARBOSA
PIRES desafiando decisão proferida pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não
admitiu o recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) "Não ficou demonstrada a alegada
vulneração aos dispositivos arrolados, pois as exigências legais na solução das questões de fato
e de direito da lide foram atendidas pelo v. acórdão ao declinar as premissas nas quais
(e-STJ, fl. 508); b) incidência da Súmula 7 desta Corte; e c) incidência da
assentada a decisão"
no que toca ao dissídio jurisprudencial.
Súmula 284/STF
O recurso não merece sequer conhecimento.
Observa-se que o agravo previsto no
do
tem por objetivo o
art. 1.042
CPC/2015
processamento do recurso especial inadmitido pela Corte de origem.
Assim, é imperioso que, nas razões recursais, o agravante demonstre expressamente
o desacerto da decisão agravada.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não rebateu todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão do apelo nobre, deixando de impugnar,
especificamente, a incidência das Súmulas
e

7/STJ
284/STF.
Assim, para que seja possível reformar a decisão que não admite o recurso especial,
é necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do decisum
agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a
razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do
ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio
error in procedendo
julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"
A propósito, confiram-se:
Documento eletrônico VDA55574893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:08
Código de Controle do Documento: 231beaab-0ace-4419-8fda-9b9c4cb1c82f

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do
do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela
art. 544
que tratava da sistemática dos agravos contra os
Lei 12.322/2010,
despachos denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser
dever do agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/10/2016,
18/10/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC/1973,
normativo esse que também faz parte do contido no
III, do Novo
art. 932,
Código de Processo
e no
parágrafo único, I, do
Civil/2016
art. 253,
RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 821.472/SP,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/09/2016,
6/10/2016)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018,
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, o que não ocorreu na espécie.
O entendimento foi mantido no julgamento dos
ocasião na
EREsp 1.424.404/SP,
qual se consignou que o
do
que prevê que "
art. 1.002
CPC/2015,
A decisão pode ser impugnada
", é aplicável a todos os recursos e "
no todo ou em parte
somente deve ser afastado quando há
expressa e específica norma em sentido contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
supracitado artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete
Documento eletrônico VDA55574893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:08
Código de Controle do Documento: 231beaab-0ace-4419-8fda-9b9c4cb1c82f

ao relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente todos os
" (
Rel. Ministro
fundamentos da decisão recorrida
EREsp 1.424.404/SP,
LUIS FELIPE
, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
SALOMÃO
20/10/2021,
17/11/2021)
Incide, portanto, na hipótese, o
III, do
15, que permite ao
art. 932,
CPC/20
Relator não conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão
recorrida.
Diante do exposto, nos termos do
parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço
art. 253,
do agravo em recurso especial.
Havendo a prévia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados,
art. 85,
se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55574893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:08
Código de Controle do Documento: 231beaab-0ace-4419-8fda-9b9c4cb1c82f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.109.687 / SP
Número Registro: 2025/0453877-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10107128220238260048
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMANDA BUENO BARBOSA PIRES
ADVOGADO : CLÉBER STEVENS GERAGE - SP355105
AGRAVADO
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADO : FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:55:03
Código de Controle do Documento: e628de2e-27e0-48c2-b93e-ed5a2153c384